Tribunal: TRF3
Processo: 5001293-33.2022.4.03.6141
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
334/608)

5001293-33.2022.4.03.6141

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001293-33.2022.4.03.6141

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: EDIS JESUS DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO CHIAPPETTA - MS8632-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO FRANCISCO DA COSTA - SP84315

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ART. 185 DO CTN. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA ANTERIOR À ALIENAÇÃO. REDUÇÃO DE PENHORA À FRAÇÃO CORRESPONDENTE À QUOTA-PARTE DO EXECUTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro e manteve constrição sobre imóvel matriculado sob o no 74.226 do 2o CRI de Santos, em execução fiscal .II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se configura fraude à execução fiscal nos termos do art. 185 do CTN em razão da inscrição em dívida ativa anterior à alienação; (ii) se o embargante, terceiro adquirente, poderia alegar prescrição do crédito tributário; (iii) se há excesso de penhora, determinando-se sua redução à fração pertencente ao executado.III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição tributária suscitada pelo apelante não foi conhecida por falta de legitimidade do terceiro para arguí-la nos embargos de terceiro, e, conquanto apresentada em exceção de pré-executividade nos autos da execução fiscal, foi afastada sem impugnação tempestiva adequada.

O art. 185 do CTN prescreve presunção de fraude quando a alienação é praticada por sujeito passivo com crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa; o parágrafo único excepciona a hipótese em que o devedor reservou bens suficientes para o pagamento da dívida.

Nos termos do Tema 290 (REsp 1.141.990/PR), para atos translativos praticados a partir de 09/06/2005 basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para configurar a fraude à execução fiscal; não se aplica, na execução fiscal, a Súmula 375/STJ que exige registro de penhora ou prova de má-fé do adquirente.

No caso concreto, a inscrição em dívida ativa ocorreu em 20/11/2014 e a alienação pelo executado ocorreu em 05/01/2016, logo a alienação deu-se após a inscrição, configurando a fraude à execução fiscal nos termos do art. 185 do CTN, não demonstrada a reserva de bens suficiente pelo devedor.

A aplicação do art. 185 do CTN na cobrança do crédito tributário afasta a necessidade de adequação aos institutos do CPC relativos à fraude entre credores (arts. 792 e seguintes), cuja natureza e requisitos são distintos.

A matrícula revela que a quota-parte do executado corresponde a 1/6 do imóvel, em razão de titularidade conjunta com a cônjuge; assim, procede o pedido subsidiário para redução da constrição à fração efetivamente pertencente ao executado.

Mantidos os honorários advocatícios arbitrados na sentença, não se majorando o percentual diante da acolhida do pedido subsidiário (art. 85, § 11, CPC).IV. DISPOSITIVO

Apelação parcialmente conhecida e provida, na parte conhecida para acolher o pedido subsidiário e reduzir a penhora à fração de 1/6 do imóvel constante da matrícula no 74.226.

Legislação relevante citada: CTN, art. 185; CPC.

Jurisprudência relevante citada: REsp 1.141.990/PR (Tema 290); Súmula 375/STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001293-33.2022.4.03.6141

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: EDIS JESUS DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO CHIAPPETTA - MS8632-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO FRANCISCO DA COSTA - SP84315

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por EDIS JESUS DE SOUZA em face de sentença (Id 265254011) que julgou improcedente o pedido dos embargos de terceiro e, assim, manteve constrição do imóvel descrito na matrícula 74.226 do 2o CRI de Santos, decretada nos autos da EF 0002456-80.2015.4.03.6141, proposta em face de Walter de Souza. Houve condenação da parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios ao réu, no montante correspondente a 10% sobre o valor dado à causa (R$ 50.000,00 em 2022), com fulcro no inciso I do § 3o do artigo 85 do NCPC), devidamente atualizado.

O Juízo sentenciante entendeu que é nítida a fraude à execução, ainda que o comprador estivesse de boa-fé, considerando que o débito foi inscrito na dívida ativa em novembro de 2014, a execução fiscal foi distribuída em abril de 2015 e a venda do imóvel se deu em dezembro de 2015.

Alega o apelante que a sentença “silenciou-se ao fato de ser o tributo de origem de auto declaração (IRPF), com vencimento a partir de 2001, ou seja, sujeito à regra do artigo 174 do CTN e portanto prescrito, não importando a inscrição tardia, sem justificativa, ou sequer fundamentada”. Ressalta que a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser conhecida em qualquer momento.

Também afirma que, “no referente a aplicação do disposto no artigo 791, § 1o. e 4o do CPC, a sentença ora recorrida, silenciou-se, impondo a nulidade dos atos praticados a partir do momento em que se teve conhecimento da alienação do imóvel a terceiro” e que “tal fato adquire maior relevância diante do disposto no artigo 215, § 1o, inciso V, do Código Civil estabelece fé pública à escritura lavrada, inclusive sobre os aspectos fiscais”.

Aduz que a presunção do artigo 185 do CTN não é absoluta e que “todas as provas e todos os argumentos até aqui apresentados, fazem parte dos Embargos de Terceiro interpostoa, inclusive, no que diz respeito ao excesso de penhora, haja vista, ser o devedor principal titular de 1/6 do imóvel, e não 1/3”.

Invoca a Súmula 375 do STJ.

Requer o provimento da apelação, “para o fim de modificar sentença de primeira instância, e declarar nula a penhora efetuada nos autos do processo de Execução Fiscal apenso ao presente feito, e seja mantida válida, perfeita e acabada a escritura pública de venda e compra, mantendo o imóvel, na totalidade em domínio do adquirente, ou se assim, não entenderem de direito, reconheçam o excesso, haja vista, exclusão de 1/6, diante da venda efetuada pela esposa do Executado”.

Intimada, a apelada UNIÃO FEDERAL quedou-se inerte (Id 269446616).

É o relatório.

VOTO

De início, não conheço das alegações de prescrição tributário do crédito em execução, tendo em vista a ilegitimidade do apelante para argui-la. Não obstante, quando apresentada exceção de pré-executividade ao juízo da execução fiscal pelo terceiro ora recorrente, a alegação foi afastada, não havendo notícia de impugnação a tempo e modo adequados (Id 272290137 dos autos executivos).

Os embargos de terceiro constitui meio hábil para “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo”, poder requerer seu desfazimento ou sua inibição (art. 674, CPC). Ademais, os embargos de terceiro podem ser apresentados por terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou “possuidor” (§ 1o).

A fraude à execução fiscal está prevista no art. 185 do CTN, que dispõe:

Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu comêço, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita.

O julgamento proferido no REsp 1.141.990/PR, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 290), que fixou a tese: “Se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude”. Por sua vez, fixou também quanto á “ alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução”. Outrossim, o mesmo tema, consolidou o entendimento segundo o qual não se aplica à execução fiscal a súmula 375 /STJ: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".

No caso, os presentes embargos de terceiros foram opostos em razão da penhora havida nos autos da EF 0002456-80.2015.4.03.6141, proposta pela UNIÃO FEDERAL em face de Walter de Souza, para cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa em 20/11/2014 (Id 19688951 dos autos executivos).

Compulsando os autos executivos, verifica-se que a exequente requereu em 15/04/2020, o reconhecimento da fraude à execução em relação à “fração ideal de 1/3 do apartamento no 36, do condomínio Edifício Guaíba, situado na rua Araguaia, no 20, e na rua São Paulo, no 119, na cidade de Santos, registrado sob a matrícula no 74.226, em 05/01/2016”, com a consequente penhora do bem (Id 31006888 dos autos executivos). Acostou a matrícula imobiliária (Id 31007247 dos autos executivos).

Em 15/04/2020, o Juízo de origem reconheceu a fraude à execução e determinou a penhora (Id 31034929 dos autos executivos), nos seguintes termos:

(...) Posto isso, DECLARO que a alienação por WALTER DE SOUZA de sua quota parte (1/3) sobre o imóvel cadastrado na matrícula no 74.226 do Primeiro Oficial de Registro de Imóveis de Santos - SP (alienação objeto do R.5) deu-se em FRAUDE À EXECUÇÃO e, por conseguinte, reconheço sua ineficácia, bem como das eventuais posteriores alienações.

Após a ratificação da União Federal de que tem interesse em promover a alienação judicial de apenas 1/3 do imóvel, dada a baixa expectativa de que haja interessados em arrematar a quota-parte, para o que concedo o prazo de 10 dias, expeça-se a comunicação ao Oficial do Registro Imobiliário para cumprimento da presente decisão bem como para que se proceda à penhora da quota parte do executado sobre o imóvel, nomeando como depositário quem na posse do imóvel estiver, independentemente de sua aceitação.

Destes embargos, consta que o apelante adquiriu o imóvel em 05/01/2016, por escritura pública, ato registrado na matrícula imobiliária (Id 265253992):

Logo, no que concerne à fraude à execução, a sentença não merece reforma, posto que o ato translativo ocorreu em momento posterior à inscrição em dívida ativa. Destarte, forçoso reconhecer, nos termos do art. 185, CTN, a ocorrência de fraude à execução fiscal, impondo-se a declaração de ineficácia do negócio jurídico.

Registre-se que o apelante não logrou êxito em comprovar que tenham sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita, como exigido no parágrafo único do art. 185 do CTN.

No mais, por se tratar de fraude à execução fiscal , no decorrer da cobrança de crédito tributário, aplica-se o Código Tributário Nacional (art. 185), não havendo, portanto, ofensa às disposições do Código de Processo Civil, na parte que rege à fraude contra credores (art. 792 e seguintes), cuja natureza e requisitos são distintos.

Por fim, no que tange à fração ideal penhorada, em que pese a (metade da) cota pertencer à cônjuge do executado, vislumbro o interesse processual do apelante em pugnar pela redução da constrição, na medida em que atinge seu direito.

Com efeito, conforme matricula 74.226 supra colacionada, Walter de Souza (executado) e Celia Maria de Jesus de Souza, casados em comunhão de bens anteriormente à vigência da Lei 6515/77, possuíam juntos 1/3 (um terço) do bem, o que significa que o executado possui apenas 1/6 (um sexto) do imóvel.

Destarte, merece acolhida o pedido subsidiário para reduzir a penhora para a fração de 1/6 do imóvel de matricula 74.226 .

No que tange aos honorários, mantenho a sucumbência nos termos em que arbitrada na sentença e deixo de majorá-la (art. 85, § 11, CPC), diante da procedência do pedido subsidiário.

Ante o exposto, conheço parcialmente da apelação e, quanto à parte conhecida, dou provimento, para acolher o pedido subsidiário e reduzir a penhora à fração de 1/6 (um sexto) do imóvel de matrícula 74.226.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ART. 185 DO CTN. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA ANTERIOR À ALIENAÇÃO. REDUÇÃO DE PENHORA À FRAÇÃO CORRESPONDENTE À QUOTA-PARTE DO EXECUTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro e manteve constrição sobre imóvel matriculado sob o no 74.226 do 2o CRI de Santos, em execução fiscal .II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se configura fraude à execução fiscal nos termos do art. 185 do CTN em razão da inscrição em dívida ativa anterior à alienação; (ii) se o embargante, terceiro adquirente, poderia alegar prescrição do crédito tributário; (iii) se há excesso de penhora, determinando-se sua redução à fração pertencente ao executado.III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição tributária suscitada pelo apelante não foi conhecida por falta de legitimidade do terceiro para arguí-la nos embargos de terceiro, e, conquanto apresentada em exceção de pré-executividade nos autos da execução fiscal, foi afastada sem impugnação tempestiva adequada.

O art. 185 do CTN prescreve presunção de fraude quando a alienação é praticada por sujeito passivo com crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa; o parágrafo único excepciona a hipótese em que o devedor reservou bens suficientes para o pagamento da dívida.

Nos termos do Tema 290 (REsp 1.141.990/PR), para atos translativos praticados a partir de 09/06/2005 basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para configurar a fraude à execução fiscal; não se aplica, na execução fiscal, a Súmula 375/STJ que exige registro de penhora ou prova de má-fé do adquirente.

No caso concreto, a inscrição em dívida ativa ocorreu em 20/11/2014 e a alienação pelo executado ocorreu em 05/01/2016, logo a alienação deu-se após a inscrição, configurando a fraude à execução fiscal nos termos do art. 185 do CTN, não demonstrada a reserva de bens suficiente pelo devedor.

A aplicação do art. 185 do CTN na cobrança do crédito tributário afasta a necessidade de adequação aos institutos do CPC relativos à fraude entre credores (arts. 792 e seguintes), cuja natureza e requisitos são distintos.

A matrícula revela que a quota-parte do executado corresponde a 1/6 do imóvel, em razão de titularidade conjunta com a cônjuge; assim, procede o pedido subsidiário para redução da constrição à fração efetivamente pertencente ao executado.

Mantidos os honorários advocatícios arbitrados na sentença, não se majorando o percentual diante da acolhida do pedido subsidiário (art. 85, § 11, CPC).IV. DISPOSITIVO

Apelação parcialmente conhecida e provida, na parte conhecida para acolher o pedido subsidiário e reduzir a penhora à fração de 1/6 do imóvel constante da matrícula no 74.226.

Legislação relevante citada: CTN, art. 185; CPC.

Jurisprudência relevante citada: REsp 1.141.990/PR (Tema 290); Súmula 375/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente da apelação e, na parte conhecida, deu-lhe provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão